Tribunal: TJDFT
Processo: 0714147-60.2020.8.07.0020
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-29
Data de publicação: 2021-07-15

Ementa:
CONSUMIDOR E BANCÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL - RMC. NULIDADE CONTRATUAL NÃO RECONHECIDA – NEGÓCIO CONFIRMADO PELO CONSUMIDOR EM LIGAÇÃO DE ÁUDIO – CONTEÚDO CONTRATUAL EXPLICITADO. REALIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS SUBSEQUENTES À CELEBRAÇÃO DO NEGÓCIO. AFASTADA ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO ADEQUADA. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, PROVIDO.
1. Conquanto a informação adequada seja direito básico do consumidor, esta constitui cláusula aberta que precisa ser explicitada em cada caso, levando-se em conta as circunstâncias relacionadas com a celebração do negócio.
2. O autor é servidor público federal o que faz presumir razoável nível de instrução, suficiente a compreender a natureza do contrato e as suas implicações. Conteúdo do contrato conhecido e aceito pela parte, empréstimo renovado por quatro vezes, com cinco aportes de crédito, de ordem a afastar a alegação de ausência de informação adequada.
3. Assim, não se há falar em ausência de informação adequada a dar ensejo à nulidade do contrato, como pretendido pela parte autora.
4. De outro viés, a modalidade de contrato em exame encontra autorização legal (Lei no 13.172/2015) e regulamentar (RESOLUÇÃO no 1 - de 14/9/2009).
5. Neste sentido, farta jurisprudência deste TJDFT (Acórdão 1294816, 07031004320208070003, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível; Acórdão 1315518, 07143429620208070003, Relator: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA, Primeira Turma Recursal; Acórdão 1315479, 07023796720208070011, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, Primeira Turma Recursal.)
6. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais.
7. Sem custas e honorários pela recorrente, ante a ausência de recorrente vencido.